Tribunal: TJDFT
Processo: 0727852-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que a falta de pagamento do prêmio não constitui motivo para recusar o pagamento da indenização do seguro DPVAT, e não faz diferença se a vítima é terceiro ou proprietário do veículo sinistrado.
2. O julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial expressamente requerida pelo autor, quando necessária para atestar invalidez permanente em decorrência de acidente de trânsito, configura cerceamento de defesa.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.